Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-03.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCABIDA A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. VERIFICADA A OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESCABIDA A REDUÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO LIVREMENTE PACTUADO. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DAS VONTADES. OBSERVÂNCIA AO TEMA REPETITIVO N. 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. A Lei 14.181/2021 acrescentou novos dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor com o propósito de estabelecer um procedimento especial destinado a permitir que os consumidores que estão em situação de superendividamento possam renegociar suas dívidas.
3. Descabida a intervenção do Poder Judiciário para promover a repactuação da dívida quando os descontos efetuados diretamente no contracheque de servidor público distrital observam o limite de 35% do valor da remuneração ou do subsídio (art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011 e art. 2 o da Lei 14.131/2021).
4. Em relação aos descontos referentes a parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, prevalecem o princípio pacta sunt servanda e a autonomia das vontades. Observância ao posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.085 do STJ. Inaplicabilidade das disposições legais que limitam a incidência de descontos em folha de pagamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.